Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717056-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, COC BRASILIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado por DELCIO RAMOS MAGALHÃES FILHO, OAB/DF sob o no 32.129, requerendo a juntada de notificação extrajudicial de renúncia ao mandato e sua exclusão das publicações e do cadastro do processo, bem como a intimação da Requerida para regularização da representação processual. Defiro a juntada da notificação extrajudicial de renúncia ao mandato. Por consequência, defiro o pedido de exclusão do advogado DELCIO RAMOS MAGALHÃES FILHO das publicações e do cadastro do processo, após o decurso do prazo legal de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação de renúncia (18/03/2025). Determino a intimação da Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. e de sua representante legal, Sra. Wilma Salviano de Medeiros Matos, para que regularizem a representação processual no prazo legal. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator